Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-47.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011543-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DANIELA DE LIMA SILVA - CPF: 037.507.961-06 (APELANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (ADVOGADO), HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR - CPF: 832.134.221-34 (APELANTE), LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO - CPF: 929.241.828-91 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (ADVOGADO), HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR - CPF: 832.134.221-34 (APELADO), LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO - CPF: 929.241.828-91 (APELADO), DANIELA DE LIMA SILVA - CPF: 037.507.961-06 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR - CPF: 832.134.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO - CPF: 929.241.828-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. IMPROCEDENCIA. ÓBITO FETAL. DESCOLAMENTO PREMATURO DE PLACENTA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela autora em face do hospital réu, em razão de suposto erro médico que teria resultado na morte intrauterina de seu filho durante parto cesariano realizado em 17/08/2012.

2. A autora, com 32 semanas de gestação, foi conduzida ao hospital pelo SAMU apresentando contrações uterinas. Após medicação para inibir o trabalho de parto prematuro, apresentou sangramento vaginal, sendo diagnosticada com descolamento prematuro de placenta e realizada cesariana de emergência, da qual resultou o nascimento de feto sem vida.

3. Recurso da autora. Alega nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, sustentando que o juízo teria se limitado a acolher acriticamente as conclusões periciais. No mérito, argumenta que houve demora no atendimento, ausência de exames essenciais, administração inadequada de medicamentos e início da incisão cirúrgica antes do bloqueio anestésico completo.

4. Recurso do hospital. Pleiteia a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em favor da seguradora denunciada à lide, argumentando sua condição de entidade filantrópica e dificuldades financeiras.

II. Questão em discussão

5. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço hospitalar que configure erro médico e enseje responsabilidade civil; (iii) examinar se o descolamento prematuro de placenta constitui caso fortuito excludente de responsabilidade; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao hospital ou redução dos honorários advocatícios fixados na lide secundária.

III. Razões de decidir

6. Se a sentença analisou detidamente a controvérsia, não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, pois em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do Código de Processo Civil.

7. O laudo pericial, elaborado por profissional especialista em Ginecologia e Obstetrícia, foi conclusivo ao afirmar que não houve falha na assistência médica ou hospitalar que tenha contribuído para o desfecho clínico, tendo sido adotadas todas as condutas preconizadas pela literatura médica.

8. O descolamento prematuro de placenta, conforme atestado pela perícia, configura uma complicação obstétrica grave, de instalação súbita e evolução fulminante, configurando evento imprevisível e inevitável, caracterizando caso fortuito que rompe o nexo causal entre a conduta do hospital e o resultado danoso.

9. A cesariana de emergência foi realizada em tempo hábil, apenas 30 minutos após o diagnóstico do descolamento placentário, prazo considerado adequado pela perícia médica, considerando a necessidade de mobilização da equipe e preparação da sala cirúrgica.

10. Não restou comprovada a alegação de que a incisão cirúrgica teria sido iniciada antes do efeito completo da anestesia, havendo apenas a possibilidade, admitida pela anestesista, de que o procedimento tenha sido iniciado antes da anestesia produzir efeito pleno, justificado pela urgência do caso.

11. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que filantrópica, exige comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera invocação de sua natureza institucional ou a juntada de documentos contábeis em sede recursal.

12. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor da seguradora denunciada estão em conformidade com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo descabida sua redução por equidade quando não configuradas as hipóteses excepcionais do §8º do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando a sentença analisa adequadamente as provas produzidas, especialmente o laudo pericial, expondo de forma clara as razões de decidir. 2. O descolamento prematuro de placenta, quando comprovadamente súbito e imprevisível, caracteriza caso fortuito que rompe o nexo causal entre a conduta do hospital e o óbito fetal, afastando a responsabilidade civil. 3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, mesmo filantrópica, exige comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera invocação de sua natureza institucional."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
DANIELA DE LIMA SILVA e HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
contra sentença proferida na
Ação de Indenização Por Danos Morais, com pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1011543-47.2018.8.11.0041
ajuizada pela primeira em face do segundo recorrente, que julgou improcedente o pedido formulado pela autora.

No mais, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendeu a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Condenou ainda, o denunciante Hospital Beneficente Santa Helena, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da seguradora denunciada, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A autora
DANIELA DE LIMA SILVA,
suscita a preliminar de nulidade da sentença, por deficiência de fundamentação, ao argumento de que o juízo singular teria se limitado a acolher acriticamente as conclusões periciais, sem enfrentar os argumentos centrais e as provas orais/documentais produzidas nos autos.

No mérito, alega que houve demora no atendimento, ausência de exames essenciais, administração inadequada de medicamentos e início da incisão cirúrgica antes do bloqueio anestésico completo, além de falta de acolhimento humanizado no luto perinatal.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 315313674), pelo desprovimento.

Por sua vez, o requerido
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA,
pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, em razão de sua natureza filantrópica, pessoa jurídica sem fins lucrativos e dificuldades financeiras comprovadas por documentos contábeis juntados aos autos.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados em favor da seguradora denunciada, argumentando que os honorários sejam fixados, conforme apreciação equitativa, prevista no art. 85, §8º, do CPC, ou, ainda, o parcelamento da verba honorária.

Nas contrarrazões (ID 315313673), a apelada argui a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A autora/apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação.

Salienta-se que a sentença recorrida analisou detidamente a controvérsia, expondo de forma clara e coerente as razões que formaram o convencimento do magistrado, em plena conformidade com o art. 93, IX, da CF e o art. 489 do CPC.

Observa-se que a magistrada a quo não apenas mencionou o laudo pericial, mas dissecou suas conclusões, contextualizando-as com os fatos narrados e com a legislação aplicável.

Ademais, enfrentou os pontos centrais da lide, consignando expressamente que, à luz do acervo probatório e em especial da perícia, não se vislumbrou falha médica ou hospitalar, defeito na prestação do serviço ou nexo de causalidade com o dano.

Assim, o fato de a decisão ter dado especial relevo à prova técnica pericial não a torna nula. Pelo contrário, em casos de alegado erro médico, a prova pericial assume papel central, pois é o meio adequado para elucidar questões técnicas que escapam ao conhecimento comum.

Nesse sentido:

"A sentença que analisa fundamentadamente os elementos probatórios, especialmente laudo pericial judicial, não incorre em nulidade por ausência de fundamentação."
(TJ/MT, Embargos de Declaração Cível n. 00042017020168110041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2025)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.-

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que
DANIELA DE LIMA SILVA
ajuizou a

Ação de Indenização Por Danos Morais, com pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1011543-47.2018.8.11.0041
em face de

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
e dos médicos
HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JÚNIOR E LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO,
aduzindo que em 17/08/2012, com 32 semanas de gestação, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Santa Helena, apresentando contrações uterinas.

Alegou que permaneceu cerca de uma hora aguardando atendimento, quando recebeu medicação para retardar o parto e após a administração do medicamento, apresentou vômitos e sangramento intenso, sendo então indicada cirurgia cesariana.

Sustentou que o procedimento foi iniciado sem a presença da anestesista, causando-lhe dores extremas até que a anestesia fosse aplicada.

Afirmou que o bebê nasceu sem vida e que a comunicação sobre o óbito teria ocorrido de forma fria e desumana, sendo que dias após a alta, retornou ao hospital com anemia profunda.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo indenização por danos morais no valor de 250 salários-mínimos.

Na contestação, o Hospital Beneficente Santa Helena, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, defendeu que não houve falha na prestação dos serviços hospitalares ou atuação dolosa ou culposa de seus agentes ou prepostos. Denunciou à lide a seguradora Chubb Seguros Brasil S/A. ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Inicialmente, foram incluídos no polo passivo os médicos HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JÚNIOR e LILIAN AUXILIADORA AUDI BERNARDINO, que foram posteriormente excluídos da lide por ocasião do saneamento do processo, em razão do acolhimento das preliminares de ilegitimidade passiva.

Na perícia médica (ID 315313575), a perita Dra. Mairy Noce Brasil, concluiu que não houve falha na assistência médica ou hospitalar que tenha contribuído para o desfecho clínico, atribuindo o óbito fetal à anoxia perinatal por descolamento prematuro da placenta de forma abrupta.

Ao decidir, a juíza
Dra. Rita S. T. de Barros
, julgou improcedente o pedido.

Em sede de embargos de declaração opostos pela seguradora denunciada, a sentença foi integrada para condenar o hospital denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da seguradora, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Recurso da parte autora
DANIELA DE LIMA SILVA

Da análise dos autos, verifica-se que a autora, com 32 semanas de gestação, foi conduzida ao hospital pelo SAMU apresentando contrações uterinas e após medicação para inibir o trabalho de parto prematuro (Bricanyl), apresentou sangramento vaginal, sendo diagnosticado descolamento prematuro de placenta e realizada cesariana de emergência, da qual resultou o nascimento de feto sem vida.

Salienta-se que o laudo pericial elaborado pela Dra. MAIRY NOCE BRASIL, especialista em Ginecologia e Obstetrícia, foi conclusivo ao afirmar que não houve falha na assistência médica ou hospitalar que tenha contribuído para o desfecho clínico, tendo sido adotadas todas as condutas preconizadas pela literatura médica.

Com efeito, a expert esclareceu que o descolamento prematuro de placenta (DPP) é uma complicação obstétrica grave, de instalação súbita e evolução fulminante, configurando evento imprevisível e inevitável.

E ao responder aos quesitos formulados, a perita foi categórica ao afirmar que "
não restou comprovada falta estrutural de material hospitalar ou do serviço de enfermagem do Hospital Santa Helena que tenha contribuído para o desfecho clínico do óbito fetal
".

Quanto à alegação de demora no atendimento, a perícia esclareceu que a cesariana de emergência foi realizada em tempo hábil, apenas 30 minutos após o diagnóstico do descolamento placentário (das 22h20min às 22h50min), prazo considerado adequado, considerando a necessidade de mobilização da equipe e preparação da sala cirúrgica.

No que se refere à alegação de que a incisão cirúrgica teria sido iniciada antes do efeito completo da anestesia, não há comprovação robusta nos autos.

Há apenas a possibilidade, admitida pela anestesista em seu depoimento, de que o procedimento tenha sido iniciado antes da anestesia produzir efeito pleno, justificado pela urgência do caso, o que não configura erro médico diante da gravidade da situação.

Importante ressaltar que, em casos de descolamento prematuro de placenta, a literatura médica é unânime em reconhecer a necessidade de intervenção imediata para salvar a vida da gestante, sendo o prognóstico fetal extremamente reservado, especialmente em casos de descolamento extenso.

Nesse contexto, ainda que se adote a teoria da responsabilidade objetiva no âmbito das relações de consumo, o CDC exige, para que se configure o dever de indenizar, a existência de defeito na prestação do serviço e o nexo causal entre este e o dano, o que não se verificou no presente caso.

Destarte, o descolamento prematuro de placenta, conforme atestado pela perícia, configura caso fortuito que rompe o nexo causal entre a conduta do hospital e o resultado danoso, nos termos do parágrafo único do art. 393 do CC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. INOCORRÊNCIA. QUADRO DE HEMORRAGIA DECORRENTE DE ATONIA UTERINA. COMPLICAÇÃO INERENTE AO PUERPÉRIO. DIAGNÓSTICO REALIZADO NO ESTÁGIO INICIAL E REVERSÍVEL AO CHOQUE HIPOVOLÊMICO. PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA PELA CONDUTA ADEQUADA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM E MÉDICA NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO PÓS-PARTO (CESARIANA) DA PACIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PROCURADORES DO RÉU/APELADO MAJORADOS (ARTIGO 85, § 11, DO CPC). APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-PR 00097459020208160160 Sarandi, Rel.: ANA CLAUDIA FINGER, Data de Julgamento: 19/08/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2024)

No que tange às alegações de tratamento desumano, como a forma como a autora foi levada ao centro cirúrgico ou a posterior alocação em enfermaria com outras mães, devem ser analisadas sob o prisma da emergência e da realidade hospitalar.

A esse respeito, a transferência rápida e urgente, mesmo que em condições que possam ter parecido inadequadas à família, tinha um único e primordial objetivo: salvar a vida da autora, que corria risco iminente devido à hemorragia.

Assim, não havendo ato ilícito perpetrado pelo hospital e nem comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, inexiste o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Recurso do
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

O hospital pleiteia a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em favor da seguradora denunciada.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, ainda que filantrópica, exige comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não sendo suficiente a mera invocação de sua natureza institucional ou a juntada de documentos contábeis em sede recursal.

No caso, os documentos apresentados pelo hospital apelante, notadamente o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício de 2024, são posteriores ao pedido original de gratuidade formulado no juízo de primeira instância, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Ademais, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor da seguradora denunciada estão em conformidade com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo descabida sua redução por equidade quando não configuradas as hipóteses excepcionais do §8º do mesmo dispositivo.

Além disso, a denunciação à lide, mesmo que considerada necessária pelo denunciante, não afasta a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do denunciado quando este obtiver êxito, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 129 do CPC.

A propósito:

"Nas hipóteses em que a denunciação da lide não se afigura obrigatória, entre as quais a que se dá com vistas a resguardar eventual direito de regresso do segurado/denunciante junto à companhia seguradora denunciada, julgada improcedente a demanda principal e prejudicada a lide secundária, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado." (TJ/MT, AC n. 10009305620218110010, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023)

Por fim, quanto ao pedido de parcelamento dos honorários advocatícios, não se vislumbra situação excepcional que justifique tal medida, especialmente considerando que o HOSPITAL não comprovou de forma robusta sua hipossuficiência financeira.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026